Tribunal: TJMT
Processo: 0001398-07.2016.8.11.0109
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001398-07.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LENICE TEREZINHA ZANELATTO - CPF: 990.196.711-20 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – INTELIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a expressa dicção do artigo 9o do Decreto Estadual n. 3.008/2010, o limite para desconto de consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais, realizados pelas instituições financeiras, é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0001398-07.2016.8.11.0109

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:

LENICE TEREZINHA ZANELATTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pela Juíza de Direito em Substituição Legal da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
Dra. Thatiana dos Santos
, lançada nos autos da
ação declaratória constitutiva c/c reparação de danos morais e materiais por vício na prestação de serviços
proposta por
LENICE TEREZINHA ZANELATTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para determinar que o Banco requerido limite os descontos à ordem de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte autora quanto aos
empréstimos consignados
firmados com desconto em folha de pagamento, confirmando a liminar concedida
.

Além disso, a
nte a sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte requerida, arbitrados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser observado que é beneficiária da Justiça Gratuita. Da mesma forma, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, arbitrados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Irresignado, o apelante aponta que no momento de firmar os contratos, a apelada recebeu os valores referentes aos empréstimos, mesmo já sabendo quais eram suas condições salariais e concordou com o pagamento do crédito, de modo que não há falar em limitação de valores.

Alega que o princípio da autonomia da vontade, que rege as relações contratuais, foi respeitado no presente caso, uma vez que a recorrida optou pelos contratos celebrados, por meio de desconto em folha de pagamento, por livre e espontânea vontade “
pacta sunt servanda”
.

Afiança que
“imutável é o que se contratou, sob pena de lesão ao princípio pacta sunt servanda, da força obrigatório do contrato e da boa-fé, entendimento este não só consagrado na doutrina como na jurisprudência pátria”
(sic).

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, para julgar totalmente improcedente a presente demanda ante a ausência de ato ilícito praticado (Id. 125733746).

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento deste apelo (Id. 125736150).

Preparo devidamente recolhido conforme Id. 125918169.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de a
ção declaratória constitutiva c/c reparação de danos morais e materiais por vício na prestação de serviços

ajuizada por
LENICE TEREZINHA ZANELATTO
, cuja Magistrada singular, após regular tramitação da demanda, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para determinar que o Banco requerido limite os descontos na ordem de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte autora quanto aos
empréstimos consignados
firmados com desconto em folha de pagamento, confirmando a liminar concedida
.

O apelante, em suas razões recursais, busca a reforma do
decisum
, apontando, em síntese, que, ao contrário do que afirma a parte autora, os descontos praticados em sua conta foram devidos e livremente contratados, não havendo, portanto, que se falar em limitação dos referidos descontos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, registro que foi decretada pela Magistrada de piso a revelia da parte requerida, em razão da ausência de apresentação de contestação. Entretanto,
sabe-se que a revelia possui presunção relativa e não induz a procedência da pretensão, conforme nos ensina a jurisprudência pátria:
“A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz
” (RSTJ 20/252).

Feito esse balizamento, passemos a análise do mérito recursal.

De acordo com a expressa dicção do artigo 9o do Decreto Estadual n. 3.008/2010, que disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, sobre a inclusão, alteração ou cancelamento de consignações assim estabelece:

“Art. 9o As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II – as realizadas pelas entidades de classes de servidores e que digam respeito única e exclusivamente a mensalidades instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% (dez por cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior;

III – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), concorrendo com o limite definido no inciso II;

IV - as realizadas pelo MT-Saúde e que digam respeito ao plano de cooparticipação poderão realizar consignações até o limite de 40% (quarenta por cento), concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II e III;

V - as realizadas pelas instituições de ensino poderão atingir o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II, III e IV;

VI – as realizadas pelas instituições financeiras e que digam respeito exclusivamente à amortização de financiamento habitacional ou arrendamento habitacional poderão atingir o limite de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração liquida do servidor, concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II, III, IV e V.”

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso que a autora/apelada firmou contratos de empréstimos (CDC) com o banco apelante, sendo efetuado o desconto das parcelas em sua conta-salário.

Da mesma forma, restou comprovado que o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora foi inobservado pelo requerido quanto às parcelas de empréstimos consignados relativas aos meses de janeiro/2016 (Id. 125733741 - fl. 31), fevereiro/2016 (Id. 125733741 - fl. 32) e agosto/2016 (Id. 125733741 - fl. 38), quando os descontos atingiram, respectivamente, 37,59%, 35,38% e 36,81% da renda líquida da servidora.

Dessarte, os descontos consignados em folha de pagamento devem prevalecer, contudo, devem obedecer ao limite máximo determinado por lei, independentemente da existência de discussão contratual.

Desta forma, acertada a sentença que impôs a limitação/adequação dos descontos em 30% (trinta por cento) referente a todos os empréstimos consignados contratados com o apelante, descontados em folha de pagamento.

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO– LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010
– OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da servidora para empréstimos consignados
e de 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. O STJ firmou entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de pagamento.”
(TJ-MT 10270738620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO –
SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –- LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA
- INTELIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a expressa dicção do artigo 9o do Decreto Estadual n. 3.008/2010,
o limite para desconto de consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais, realizados pelas instituições financeiras, é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(TJ-MT - AC: 10173473020178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE READEQUAÇÃO DE LIMITE DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
SERVIDOR PÚBLICO – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO
E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS – CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento).
Os descontos consignados na conta corrente do consumidor, ainda que consistam em um valor acentuado, não são alcançados pela imposição legal de limitação do percentual para empréstimo e cartão de crédito consignados em folha de pagamento, cabendo ao correntista arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas.”
(TJMT Apelação Cível 0004028-59.2013.8.11.0006 –DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado em 07/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Indevida a majoração da verba honorária, face a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022